Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 13/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP) informou os descumprimentos das medidas cautelares pelo réu AILDO FRANCISCO LIMA, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridos em 7/10/2025 e 9/10/2025, além de períodos em que a tornozeleira ficou sem sinal de GPS (7/10/2025 a 12/10/2025) (eDocs.268-270).



    Em 20/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP) informou, novamente, novos descumprimentos das medidas cautelares pelo réu AILDO FRANCISCO LIMA, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridos em 4/10/2025, 14/10/2025 e 16/10/2025 (eDocs.276-278).



    Em 20/10/2025, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA apresentou justificativa para os descumprimentos informados pela Central de Monitoração Eletrônica, tendo salientado, em síntese, que “todas essas saídas foram previamente autorizadas por Vossa Excelência, diante do pedido do peticionário de visitar seu genitor que se encontra em grave estado de saúde, em seus últimos dias de vida, tendo a defesa informado nos autos previamente os dias e horários das visitas (...) Na petição do dia 11 de setembro de 2025, esta defesa informou que as visitas de AILDO LIMA se realizariam no “dia 12 de setembro de 2025, entre 9h e 14h, bem como (ii) periodicamente às terças-feiras e quintas-feiras entre as 9h e as 14h, a partir da semana que vem”. Todos os dias dos supostos descumprimentos caíram neste ano em terças-feiras ou quintas-feiras”(eDoc.280).



    Por fim, requereu “autorização para que AILDO LIMA realize exames periódicos de sangue e de urina, nos termos da solicitação médica (anexa), em qualquer dia pela manhã, antes das 8h” (eDoc.280).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.281).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame das razões apresentadas, tenho por procedentes as alegações do réu, pois demonstrou que os deslocamentos informados pela Central de Monitoramento Eletrônico foram por mim autorizados, na decisão proferida no dia 3/9/2025, para que o requerente realizasse visitas a seu genitor acometido de neoplasia maligna, em fase terminal (eDoc.232).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA apresentou petição informando os dias e horários das visitas realizadas pelo requerente ao pai, consoante determinação deste Juízo, salientando que o réu “visitará seu genitor Sebastião Francisco Lima (i) amanhã, dia 12 de setembro de 2025, entre 9h e 14h, bem como (ii) periodicamente às terças-feiras e quintas-feiras entre as 9h e as 14h, a partir da semana que vem, na Rua Afonso Pena, nº 35, Jardim Guanciale, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13.236-060”(eDoc.239).



    Assim sendo, deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Além disso, conforme relatado, a Defesa solicitou autorização para que o requerente possa realizar exames periódicos de sangue e de urina “em qualquer dia pela manhã, antes das 8h”.



     Quanto ao ponto, verifica-se que as autorizações de exames e consultas médicas, devem ser previamente autorizadas por este Juízo, devendo o requerente informar os dias e locais onde serão realizados os exames, salvo, em caráter de urgência.



    Assim sendo, os demais pedidos formulados devem ser realizados em petições específicas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares impostas ao réu AILDO FRANCISCO LIMA, assim como, INDEFIRO os demais pedidos solicitados pela Defesa do réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP), para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente